Tribunal: TJMT
Processo: 1017573-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017573-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (ADVOGADO), JOSEVALDO WILLIAN BORGES DA CRUZ - CPF: 062.563.571-08 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), ADILSON PEREIRA BARCELOS - CPF: 519.318.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES HONORATO BARCELOS - CPF: 528.714.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VINICIUS PEREIRA LOPES - CPF: 031.715.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 284.113.669-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 5a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. TORTURA. ATUAÇÃO COMO MANDANTE. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente, contra ato judicial que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, V, e §2o-A, I, do CP), tortura (art. 1o da Lei 9.455/1997) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013).O impetrante alega ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, além da primariedade, residência fixa e atividade lícita do paciente, requerendo a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se:

(i)
a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais; e

(ii)
é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam, em tese, a atuação do paciente como um dos mandantes da empreitada criminosa, organizada no contexto de disputa familiar por terras herdadas. Apura-se que o paciente teria mantido contato direto com os executores durante a consumação dos fatos, trocando mensagens e áudios que evidenciam prévia articulação criminosa.

4.

A vítima, idosa, foi surpreendida em sua propriedade rural, amarrada, agredida com golpes de arma de fogo, submetida a tortura física e psicológica e coagida a realizar transações bancárias, conforme relatos e vídeos apreendidos. Em um dos vídeos, gravado pelos próprios executores, foram proferidas ameaças de morte explícitas, demonstrando extrema violência e potencial de intimidação.

5.

A gravidade concreta das condutas, o vínculo familiar entre os envolvidos e a probabilidade de coação da vítima e de testemunhas justificam, no momento, a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução criminal.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, frente ao contexto de violência extrema e risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, somados a fundamentos concretos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal."
"2. A atuação organizada e preordenada para a prática de crimes violentos, com coação da vítima e grave ameaça, justifica a necessidade da prisão cautelar para proteção da ordem pública e da eficácia da persecução penal."
"3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é recomendada quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados nos autos."
"4. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1036364-34.2024.8.11.0000, Des. Rel. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, data do julgamento: 13 de fevereiro de 2025; data da publicação: 13 de fevereiro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de Josevaldo Willian Borges da Cruz, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, V, e §2o-A, I, do CP (roubo majorado), artigo 1o da Lei 9.455/1997 (tortura) e artigo 2o da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) (Id. 290107393).

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, alegando a inexistência de risco concreto à ordem pública, conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal, destacando que o paciente possui residência fixa, atividade lícita e primariedade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 290107350).

Colacionou documentos à Id. 290107353 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida (Id. 283350379).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 285899362).

A
Procuradoria - Geral de Justiça
, no parecer firmado pela
Dr. João Augusto Veras Gadelha,
opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 291795867):

“Habeas Corpus: Organização criminosa, extorsão e roubo majorado – Busca-se, inclusive, liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo suplicante e diante da sua evidente periculosidade social, eis que os graves crimes imputados ao paciente foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim – O caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – A ordem pública restou abalada, diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa investigada, os quais, em tese, roubaram e torturaram a vítima Aderino Pereira Barcelos – Precedentes STJ – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 – Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo conheço do
writ
.

Consta do pedido de representação pelo decreto da prisão preventiva (Id. 290107393) que no dia 21 de maio de 2024, a Polícia Militar de Colíder/MT recebeu informações sobre possível crime em andamento no município de Marcelândia/MT, envolvendo indivíduos fortemente armados.

Durante as diligências, dois suspeitos foram localizados em motocicleta, estando um deles empunhando uma espingarda, ocasião em que houve troca de tiros com a guarnição policial. Após a contenção dos suspeitos, foram apreendidas armas de fogo e objetos pertencentes à vítima, Sr. Aderino Pereira Barcelos, de 70 anos de idade.

Em relato prestado à autoridade policial, a vítima informou que, em sua propriedade rural, foi surpreendida por dois indivíduos que, sob falso pretexto, o renderam, amarraram com fios, agrediram com golpes de arma de fogo e ameaçaram de morte e o coagiram a realizar transações bancárias via PIX.

No decorrer das investigações, mediante autorização judicial, procedeu-se à quebra do sigilo telemático de um dos investigados, colhendo-se áudios e vídeos que, em tese, apontaram a possível participação de familiares da vítima e do paciente
,
Josevaldo Willian Borges da Cruz
— enteado de um dos irmãos da vítima —, na orquestração da empreitada criminosa, supostamente motivada por disputa patrimonial.

Em razão desses elementos, e verificados indícios de envolvimento do paciente na organização do delito, a autoridade apontada como coatora, em 28 de maio de 2025, decretou sua prisão preventiva, fundamentada nos seguintes termos:

“[...] Os indícios de autoria são suficientes para as finalidades pretendidas na presente representação, e recaem satisfatoriamente sobre os representados Josevaldo Willian Borges Da Cruz e Moises Honorato Barcelos. Vejamos os indícios: 1 - Josevaldo Willian Borges Da Cruz Josevaldo foi apontado como mandante da respectiva conduta criminosa, estando em contato direto com os criminosos seja por ligações e mensagens via
whatsapp
, tendo recebido uma chamada de vídeo no dia 21/05/2025 as 15:57:37 momento este que ocorria o sequestro, recebido um vídeo de HENZO, onde Willian reporta as 16:08 do dia 21/05/2025 “Certinho mano” e informa “Quando tiver um tranpo aqui passo direto pra você pdc”. Vale ressaltar que JOSEVALDO, vulgo Willian é enteado de ADILSON PEREIRA BARCELOS, irmão da vítima, tendo sido notificado pela vítima em oitiva sobre uma ameaça realizada por Willian a irmã da vítima, relacionado a disputas de terra, herança do falecido pai de Aderino em que Willian diz que a posse da terra “deveriam estar em posse do seu padrasto Adilson (...)Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico: A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos, está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a suposta organização criminosa. O abalo a ordem pública, portanto, resta abalado em razão da gravidade concreta das condutas e o modo de operação violento do grupo criminoso. Na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados. (...)Já a decretação da prisão por conveniência da instrução criminal se consubstancia quando há elementos indicativos de que os réus soltos conturbariam o regular andamento do processo coagindo, ameaçando ou mesmo destruindo provas. Com efeito, dos autos extrai-se indícios de que os denunciados são violentos, possuindo poder de coação e intimidação das testemunhas, e, com maior proporção, em relação à vítima. Desta forma, diante da gravidade concreta dos delitos, consubstanciada na existência de Organização Criminosa e a reiteração delitiva a DECRETAÇÃO da medida extrema da prisão preventiva se mostra imprescindível. [...]” (Id. 290107393)

A decisão apresenta fundamentação adequada e compatível com os requisitos legais, não se vislumbrando ilegalidade manifesta ou vício que justifique a concessão da ordem.

Como se sabe, a prisão preventiva exige a presença de elementos mínimos de materialidade e indícios razoáveis de autoria, somados a um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não se exige, nesse estágio, certeza, mas sim
um juízo de probabilidade pautado em elementos objetivos
,
que,

em tese
,
indiquem a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.

No que tange à alegação de ausência de indícios suficientes de participação do paciente nos delitos imputados, verifica-se que tal discussão demandaria aprofundada análise dos elementos probatórios, o que se revela incompatível com a via eleita, pois exigiria exame aprofundado da prova.

No caso em análise, após análise detida dos autos do Pedido de Prisão Preventiva (N.U 1000225-13.2025.8.11.0109) verifica-se que os elementos até agora coligidos no curso da investigação, indicam que o paciente teria atuado, em tese, como um dos mandantes da empreitada criminosa, mantendo contato direto com os supostos executores durante a consumação dos fatos.

A vítima declarou na delegacia de polícia (Id. 187669553 – Pág. 18 – autos no 1000225-13.2025.8.11.0109) que a família possui desavenças, em razão de disputas por terras.

Destaca-se, nesse contexto, o Relatório de Extração de Dados Telefônicos (Id. 187669554 – autos no U 1000225-13.2025.8.11.0109), que revela registros de chamadas e mensagens trocadas entre o paciente e um dos executores (Henzo), em período coincidente com a data dos fatos. Dentre as mensagens, consta uma interação na qual o paciente, conhecido pelo vulgo “willian” teria respondido a conteúdo encaminhado por Henzo com os dizeres “Certinho mano” e, em seguida, manifestado disponibilidade para futuras ações delitivas.

Além disso, os autos contêm vídeos (Id. 187669557 a Id. 187669561), gravados pelos próprios executores, nos quais se registram agressões, ameaças e atos de tortura supostamente perpetrados contra a vítima. Em um dos registros, é possível ouvir a seguinte frase:
“Bagulho é o seguinte, você tem 20 dia, entendido? 20 dia, pra você vender tudo aqui, vender tudo, entendeu? Se não você vai tomar bala de novo, e dessa vez nois vai socar bala em você...”
(vídeo
2025-03-19 at 17.50.14
)
.

Esses elementos,
sem prejuízo de avaliação mais aprofundada pelo juízo natural
,
sugerem que a conduta delitiva teria sido previamente articulada, não se limitando, em tese, a um ato impulsivo de violência. Reforçam, ademais, a hipótese
de que o crime poderia ter relação com disputa patrimonial envolvendo terras herdadas pela vítima
, linha investigativa que, por ora, não pode ser de pronto afastada.

Ressalte-se, ainda, que compulsando os autos no 1000363-77.2025.8.11.0109, verifico que o paciente já foi denunciado (Id. 197366949), juntamente com o corréu Moises Honorato Barcelos, pelos crimes de extorsão qualificada e corrupção de menores, de modo que os elementos constantes do
writ

evidenciam a existência de indícios de materialidade e autoria, aptos a justificar a manutenção da constrição cautelar.

Diante de tais circunstâncias, reputo que o
fumus comissi delicti
encontra-se demonstrado.

O
periculum libertatis,
por sua vez,
revela-se igualmente caracterizado, não só pelo modo de atuação extremamente violento atribuído ao grupo criminoso — que teria submetido a vítima a agressões físicas e psicológicas de extrema gravidade —, mas também pela necessidade de se resguardar a ordem pública e a própria eficácia da persecução penal.

A gravidade concreta dos fatos, associada à suposta atuação organizada do grupo investigado, evidencia risco concreto à ordem pública, considerando-se, ainda, o potencial de intimidação das testemunhas e da própria vítima, agravado pelo vínculo parentesco existente entre os envolvidos.

Importa destacar que o processo ainda se encontra em fase de instrução, etapa que demanda do Judiciário especial cautela e vigilância, a fim de resguardar a regularidade da colheita probatória e evitar qualquer interferência indevida que possa comprometer a apuração dos fatos.

Nesse cenário, a custódia cautelar do paciente mostra-se, neste momento, adequada e proporcional, sendo imprescindível para a proteção da ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal e a preservação da lisura da instrução criminal.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

“(...) A periculosidade do paciente é evidenciada pela participação na prática de agressões físicas, subtração de bens e coação da vítima, além de sua suposta vinculação à organização criminosa.

(TJMT, ApCrim 1036364-34.2024.8.11.0000, Des. Rel. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Ressalte-se que tais conclusões não traduzem juízo antecipado de mérito, limitando-se à análise cautelar exigida nesta fase processual.

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP, destaco que tais providências não se mostram suficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado, razão pela qual não se recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...)7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas mostra-se inadequada, dado o risco concreto representado pelas condutas dos pacientes e pelo contexto do caso.

(TJMT HABEAS CORPUS 1034697-13.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 07 de fevereiro de 2025; data da publicação: 07 de fevereiro de 2025)

Quanto à argumentação sobre as
condições pessoais
favoráveis do paciente, é sabido
o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
;
e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego
a ordem requerida pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025